Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022611-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá ajuizada pelo Município de Cuiabá, deferiu o pedido de desocupação do imóvel objeto da lida, determinando ao ente estadual, o prazo de 45 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.
O Recorrente defende a nulidade da decisão agravada, uma vez que inexistiu fato novo que levasse o Juízo singular, a analisar o pedido de desocupação do imóvel, além de não ter sido oportunizado sua manifestação.
Discorre sobre a incompatibilidade da produção da prova deferida com a desocupação do imóvel.
Sustenta que enquanto não houver a autorização legislativa para formalizar a desapropriação direta, não há, nenhum empecilho jurídico em se reconhecer a desapropriação indireta do bem objeto dos autos, sendo legítima e possível a sua tese e oposta ao suposto direito de propriedade do Agravado.
Aduz, ainda, subsidiariamente, a absoluta impossibilidade fática de cumprimento do pleito acolhido pelo juízo em face do exíguo prazo assinalado na decisão judicial.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão ou não sendo esse o entendimento, que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, prolatada nos autos da Ação Reivindicatória, para determinar a desocupação do imóvel objeto da lida, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o atual regramento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou difícil reparação (artigo 995, parágrafo único).
Como se sabe, vive-se em um sistema político democrático e, por mais que este seja revestido de complexidade, o governante e os governados exercitam atos em obediência às leis.
In casu, verifico que a decisão agravada ao determinar ao Recorrente que proceda a desocupação do imóvel objeto da lida, no prazo de 45 dias, aparentemente, acertada, haja vista os bens públicos somente poderão ser desapropriados quando: 1) houver autorização legislativa prévia para tal ato; 2) o expropriante se tratar de um ente mais abrangente.
Assim, o Decreto n. 1.251/2017, id 11507127, utilizado pelo Recorrente, como observado pela Magistrada singular, em tese, não está amparado da necessária autorização legislativa, motivo pelo qual o instrumento também não representa objeção ao inerente direito de sequela da propriedade municipal.
Nesta linha, no que tange à autorização legislativa, tem-se necessário que seja por meio de lei.
Entrementes, no tocante ao pedido subsidiaria, verifico que deve prosperar, pois penso que o prazo estimulado mostra-se exíguo, na medida que o Recorrente terá desmobilizar a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e da Galeria de Arte Estadual “Lava Pés” no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sob pena de multa.
Assim a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação ao Agravante, haja vista a exiguidade do prazo para implementação da decisão agravada no exíguo prazo de 45 (quarenta e cinco) .
Por tais considerações, CONCEDO, em parte, o efeito suspensivo, para, tão somente, determinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.